Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-25.2021.8.05.0114
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000164-25.2021.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE ITACARÉ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ISMAEL AGARENO MENDES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ARAPONGA NETO, PEDRO CESAR SANTOS DE SANTANA

EMENTA:
Direito Administrativo.
Remessa Necessária
. Contratação de servidor público sem concurso. Pedido de pagamento de verbas salariais, 13º salário, férias proporcionais e FGTS. Prescrição quinquenal.
Correção monetária e juros de mora.
Sentença
parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
remessa necessária em
sentença que julgou
parcialmente
procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor contratad
o
sem concurso público, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas salariais, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e depósitos de FGTS
de todo o período laborado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

i.
se é cabível o pagamento de verbas remuneratórias a servidor contratado sem concurso público, cujo vínculo é nulo à luz do art. 37, II e §2º, da CF/1988; e

ii.

se incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 sobre as parcelas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/1988, mas não impede o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
4. As verbas pleiteadas limitam-se à contraprestação pelo trabalho exercido, incluindo 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e depósitos do FGTS, sem reconhecimento de vínculo empregatício celetista ou estatutário.
5. O prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo devidas apenas as parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. No caso em comento, as parcelas anteriores a fevereiro de 2016 encontram-se fulminadas pela prescrição.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança (RE 870.947/SE, Tema 810 do STF); e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E

INTEGRAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
pelas razões alinhadas no voto do relator.